Tribunal: TJMT
Processo: 1047745-52.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047745-52.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DERCI FERREIRA SOARES - CPF: 352.430.151-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE C/C RESTITUIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMANDAS REPETITIVAS – INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto, apura-se a presença de razoabilidade e pertinência na exigência de juntada de procuração atualizada, de modo a configurar medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz.

A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade do processo, cuja inobservância incorre em vício sanável, todavia, se não reparado impede o reconhecimento da presença dos pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo.

A regra do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Derci Ferreira Soares
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que extinguiu o feito,
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Dano Moral
, movido em face de
Banco Pan S/A,
com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, entendendo pela ausência de regularização da representação processual, a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, o apelante aduz, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial, pedindo pela anulação da sentença e retorno dos autos para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Derci Ferreira Soares
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e dano moral
,
arguindo suposta fraude, defendendo a cobrança de contrato de empréstimo que defende não ter celebrado.

Compulsando meticulosamente os autos observa-se que na decisão de Id 183402815, determinou o Juízo “a quo” a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para regularizar sua representação processual, acostando instrumento de procuração atualizado, com até 90 (noventa) dias da outorga, informando ainda seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Com efeito, entendeu o Juízo singular que em consulta ao sistema PJe, que entre os meses março/2020 e outubro/2020 foram ajuizados 06 processos em nome da parte autora, em desfavor de Instituições Financeiras, com causas semelhantes.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a legalidade da exigência de procuração atualizada, como pressuposto processual indispensável.

A regra do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nessa diretriz, o ordenamento jurídico consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para que o processo se desenvolva válida e regularmente.

A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, em respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.

No entanto, quando não sanado se torna fundamento para a extinção do feito, uma vez que irregularidade de condição da tramitação processual.

Na hipótese dos autos as peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de procuração atualizada, de modo a configurar medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz.

Em vista disso e considerando as particularidades do caso, bem como, as características específicas do processo, entende-se que a inércia do apelante configura vício inarredável que enseja a extinção do feito.

Em que pese os argumentos do recorrente, não se verifica coerência em reconhecer que mera afirmação ao Oficial de Justiça de interesse na causa é capaz de suprir a determinação judicial, de modo a afastar a necessidade de juntada de procuração atualizada.

Nesse sentido, nota-se que apesar das diversas intimações o apelante não deu cumprimento à determinação do Juízo, deixando de proceder a juntada do competente instrumento procuratório atualizado.

O artigo 76 do Código de Processo Civil prevê que
"verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício".
Referida regra processual foi integralmente respeitada no Juízo de origem.

No caso em apreço, a extinção do processo decorreu da inércia do autor em cumprir a determinação judicial para que regularizasse a representação processual, apesar das diversas oportunidades concedidas.

Desta forma, o indeferimento da petição inicial está em plena conformidade com a legislação processual, inclusive na perspectiva dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO 1.017, § 5º, DO CPC/2015. 1. Nos termos dos arts. 76, §2º, I, e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado. Precedentes. 2. Embora o art. 1.017, § 5º, do CPC estabeleça a dispensa de juntada da procuração na esfera do processo eletrônico, essa norma incide apenas quanto ao conhecimento do agravo de instrumento destinado ao segundo grau de jurisdição. A exoneração do mencionado requisito não se aplica às hipóteses de interposição de recurso especial e dos demais recursos endereçados a órgãos que não possuem acesso aos autos eletrônicos originários. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.196.809/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL APRESENTADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. APELO NOBRE QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ. 1. Intimada para regularizar a representação processual, a agravante juntou aos autos o instrumento de procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso especial, acompanhado do contrato social da pessoa jurídica outorgante. Contudo, no referido documento não constam as subscritoras da procuração como detentoras de poderes para tal fim. 2. Dessarte, inexistindo no caderno processual a cadeia completa de procurações que comprovem os poderes do subscritor da petição de recurso especial, resta irregular a representação processual, esbarrando o pleito na vedação prevista na Súmula 115/STJ. 3. Não há falar em decisão surpresa na espécie, haja vista que a regularização da representação processual deve se dar nos termos da lei, in casu, o art. 75, VIII, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.941.903/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Portanto, não merece retoque a sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023